Tribunal: TJPA
Processo: 0804806-11.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804806-11.2021.8.14.0045

APELANTE: JANIO ARLEY DA SILVA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS I E VI
,
DO CPB. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS ESCORREITAMENTE JUSTIFICADAS PELO JUIZ SENTENCIANTE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A justificação adequada, por parte do magistrado sentenciante, dos critérios do art. 59 do CPB, não autoriza a redução da pena fixada aos apelantes, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

2. O entendimento sedimentado pelo STJ é no sentido de que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que o agente o tenha feito na polícia ou em sede judicial, de forma qualificada ou parcial, a teor do que dispõe a Súmula n. 545/STJ. Ademais, de acordo com a tese firmada no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, uma vez confessada a prática delitiva, a redução da pena é medida que se impõe, independentemente de a confissão ter sido utilizada ou não pelo Juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória.

3. Sentença reformada para condenar o recorrente à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por SALATIEL DOS SANTOS, em face de decisão do Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Redenção/PA, que o condenou à pena
de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime inicialmente fechado
, pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, incisos I e VI do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) no dia 10 de novembro de 2021, por volta das 23h30min, nas proximidades da rodoviária municipal, precisamente no interior do restaurante Prato Cheio, o acusado JANIO ARLEY DA SILVA SOUSA, com manifesta intenção homicida, munido de uma arma branca do tipo faca, matou JORGEANA DA SILVA PANTOJA, vulgo “Pedrita”, durante uma discussão, com o fim de assegurar o sucesso da mercancia ilícita de drogas e o domínio pela disputa das vendas.

Segundo se apurou, no fatídico dia, alguns populares e comerciantes ao entorno da rodoviária municipal ouviram uma discussão entre o acusado, conhecido por “Maranhão” e a vítima, conhecida por “Pedrita”.

Na ocasião, o acusado vociferava: “aqui tu não vende droga!” (sic), “tu não vai ficar vendendo bagulho aqui na área não, quem manda aqui é nós” (sic). Logo depois, o acusado saiu correndo atrás da vítima com uma faca na mão e um instrumento que se assemelhava a uma arma de fogo.

A vítima conseguiu correr e adentrar no restaurante Parto Cheio, porém, logo esbarrou-se em uma mesa e caiu. O acusado, que estava ao seu encalço, caiu por cima dela e começou a desferir vários golpes com faca, provocando a sua morte, conforme auto de exame cadavérico e relatório de local do crime, juntados nos autos

Logo depois, o acusado apareceu no restaurante Tupinambás, de propriedade da testemunha Anuncelio Divino Gutemberg Alves, pedindo para entrar. Na oportunidade, Janio Arley estava com o rosto sujo de sangue e apresentava um corte na testa. Em virtude de ter escutado o acusado e a vítima discutirem pela disputa de comando de venda de drogas no local e, deduzindo o que poderia ter acontecido, a testemunha não franqueou a entrada dele no restaurante.

Diante da recusa, o acusado sacou um instrumento, semelhante a arma de fogo e apontou em direção da testemunha, afirmando: “não faz nada comigo não se não te meto o estanho!” (sic). Percebendo que tratava-se de um simulacro de arma de fogo, o Sr. Anuncleio retrucou o acusado dizendo: “tu pensa que eu sou algum otário, isso ai não faz mal não!” (textuais).

Em ato contínuo, o acusado saiu do local e foi para o Hotel Titanis, onde morava. Uma equipe da polícia militar foi acionada e compareceu no local, bem como uma equipe do SAMU. Após a constatação do óbito da vítima, a polícia civil também fora acionada.

Diante das informações de que o autor do crime poderia estar no Hotel Titanis, os policiais foram até o local e localizaram o acusado em um dos quartos, tendo ele confessado o crime e afirmado que teria se desfeito da faca, jogando-a em cima do telhado do hotel. Todavia, as diligências, no intuito de localizar a arma utilizada no crime, restaram infrutíferas (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante aduz a ocorrência de
erro

ou injustiça na dosimetria da pena-base
, diante da inidônea análise da circunstância judicial referente à culpabilidade do réu. Requer, assim, a
redução proporcional da reprimenda-base.

Pede, também,
seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, eis que o apelante a ela faz jus
, ainda que tenha confessado o crime de forma qualificada, alegando legítima defesa. Requer sua
fixação na fração de 1/6 (um sexto)
e, se em decorrência disso, a pena resultar aquém do mínimo legal, deve ser afastada a Súmula 231/STJ.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da Requerida Redução da Pena-Base

Aduz a defesa do apelante, aduz a ocorrência de
erro

ou injustiça na dosimetria da pena-base
, diante da inidônea análise da circunstância judicial referente à culpabilidade do réu. Requer, assim, a
redução proporcional da reprimenda-base.

Esta tese
não merece prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...) Na primeira fase da dosimetria, CULPABILIDADE: a conduta do acusado extrapola a regular reprovabilidade do tipo penal, por ter sido o agente responsável por desferir multiplicidade de golpes de faca contra a vítima, provocando-lhe as diversas lesões na vítima conforme auto de exame cadavérico (registrando a morte da vítima mediante lesões no braço esquerdo, dois ferimentos no ombro esquerdo, dois ferimentos no tórax esquerdo, região epigástrica e dois ferimentos na região dorsal – ID 41561639 - Pág. 11/13), circunstâncias desfavoráveis.

ANTECEDENTES: o acusado é primário, não registrando outras ações penais por fato anterior com condenação transitada em julgado anteriormente em seu desfavor, de modo que ação penal em curso não configura maus antecedentes – Súmula 444/STJ (CAC - ID 98964275).

CONDUTA SOCIAL: não havendo provas em contrário, reputo circunstância favorável.

PERSONALIDADE: nada há nos autos laudo técnico que permita adequada aferição, de modo que reputo circunstância favorável.

MOTIVOS: praticou o crime mediante motivo torpe, consoante considerado pelo Conselho de Sentença, cuja circunstância servirá como qualificadora disposta no art. 121, §2º, II, do CP para fins de determinar a pena em abstrato, de modo que deixo de valorá-la nesta fase, evitando-se bis in idem.

CIRCUNSTÂNCIAS: as circunstâncias do crime são desfavoráveis pela presença da qualificadora do recurso que tornou impossível a defesa da vítima, porquanto a vítima encontrava-se desarmada quando foi atingida, tentou fugir, correndo para dentro do estabelecimento PRATO CHEIO, local em que o acusado, armado com a faca, a perseguiu, desferiu golpes, tendo a vítima caído ao chão, mesmo assim, o acusado prosseguiu na ação atingindo a vítima, desarmada, caída no chão da casa que fica aos fundos do estabelecimento – Relatório de local de crime registrando acervo fotográfico do corpo da vítima – ID 41561640 - Pág. 7/12; circunstância reconhecida pelo Conselho de Sentença e valorada negativamente nesta fase, o que se reputa desfavorável;

CONSEQUÊNCIAS: não se tem conhecimento nos autos de alcance extrapenal a não ser aquelas inerentes ao tipo penal, circunstância que reputo favorável.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: não há prova nos autos de o comportamento da vítima ter contribuído para a prática criminosa, o que reputo circunstância favorável (Súmula nº 18 do E. TJPA).

Sopesadas as circunstanciais judiciais na primeira fase, as quais reputo desfavoráveis (os vetores culpabilidade e circunstâncias do delito), fixo a pena-base acima do mínimo legal em 16 (dezesseis) anos de reclusão na medida da culpabilidade do pronunciado – art. 29, do CP.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, pelo que mantenho a pena aplicada na fase anterior, fixando a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento, pelo que TORNO A PENA DEFINITIVA EM 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO, em desfavor de JANIO ARLEY DA SILVA SOUSA, por ter praticado crime de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que tornou impossível a defesa da vítima JORGEANA DA SILVA PANTOJA, vulgo PEDRITA, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do ar. 29, todos do Código Penal e do artigo 1º, inciso I, da Lei 8.072/90.

Fixo o regime inicial FECHADO de cumprimento de pena, em observância ao art. 33, §2º, alínea, “a” e §3º, do CP, porquanto, embora primário, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, trata-se de crime grave, de natureza hedionda, praticado mediante violência à pessoa, além do quantitativo de pena aplicada. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos,
colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão
,
por considerar desfavorável apenas a culpabilidade do réu e as circunstâncias do crime
.

Ponderou, a meu ver,
justificativas, extensas, suficientes e plausíveis para ambas as circunstâncias judiciais
, conforme se verifica da leitura do trecho da sentença acima transcrito, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Especificamente no que concerne à culpabilidade – única circunstância cuja avaliação negativa foi refutada pela defesa – tem-se que a multiplicidade de golpes é capaz, sim, de autorizar a desvaloração da referida circunstância, desbordando daquela considerada normal ao tipo,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO. PROVOCAÇÃO DE ABORTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NOTA NEGATIVA. QUANTIDADE DE GOLPES DE FACA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. MANTIDA NOTA NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. 2ª FASE DA DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE AS AGRAVANTES E AS ATENUANTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A
quantidade de facadas desferidas contra a vítima é elemento acidental não participante da estrutura do tipo e que evidencia maior reprovabilidade da conduta do crime de homicídio, revelando intensidade acentuada do dolo, apta a desvalorar a culpabilidade
. 2. A conduta social deve ser avaliada observando-se o papel do agente na coletividade, inserido no contexto da família, da vizinhança, do corpo social etc. No caso concreto, a MM. Juíza a quo não demonstrou, na sua fundamentação, que o acusado mantinha comportamento negativo na comunidade local, razão pela qual se deve afastar a análise negativa da referida circunstância judicial. 3. A prática de crime durante cumprimento de pena em regime aberto é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social ou da personalidade. 4. O legislador estabeleceu pena mais severa para o crime de feminicídio em relação ao homicídio, prevendo maior reprovabilidade para o crime praticado por razões da condição de sexo feminino. Assim, o fato de o crime ter sido praticado envolvendo violência doméstica não é hábil para a valoração das circunstâncias do delito, haja vista tal particularidade já estar prevista na lei. 5. O crime de feminicídio praticado na presença de descendente constitui razão para o aumento da pena na terceira fase da dosimetria. Todavia, à luz do caso concreto, o acusado convivia com a filha da vítima e tinha relação próxima com a enteada de 10 (dez) anos. Além disso, a criança presenciou o crime e gritou por socorro ao lado da mãe que agonizava. Para mais, a conduta deixou órfão um bebê de dois anos, o qual foi privado do convívio materno. Tais particularidades permitem que haja valoração negativa das consequências do crime na primeira fase dosimétrica. 6. Presentes as agravantes da reincidência e da alínea "h" do inciso I do art. 61 do Código Penal, bem como as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, deve-se promover a compensação entre elas, mantendo-se a pena no mesmo patamar fixado anteriormente. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida.
(TJDFT - Acórdão 1754289, 00021977420198070006, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que foi fixada apenas quatro anos acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de homicídio qualificado, que vai de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Por conseguinte, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

2. Do Almejado Reconhecimento da Atenuante da Confissão Espontânea

Pede, também,
seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, eis que o apelante a ela faz jus
, ainda que tenha confessado o crime de forma qualificada, alegando legítima defesa. Requer sua
fixação na fração de 1/6 (um sexto)
e, se em decorrência disso, a pena resultar aquém do mínimo legal, deve ser afastada a Súmula 231/STJ.

Aqui,
assiste-lhe razão
.

É cediço que
o entendimento sedimentado pelo STJ é no sentido de que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que o agente o tenha feito na polícia ou em sede judicial, de forma qualificada ou parcial, a teor do que dispõe a Súmula n. 545/STJ
,
verbis
:

Súmula n. 545/STJ
. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

Ademais, convém frisar que, de acordo com a
tese firmada no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC
, uma vez confessada a prática delitiva, a redução da pena é medida que se impõe,
independentemente de a confissão ter sido utilizada ou não pelo Juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória
. Veja-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, "D", DO CP. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ, DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrario sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva. 2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular. 3. O art. 65, III, "d", do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório). 4. Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador. 5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que réus em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário, caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como um dos pilares da condenação e a outra não o faça. 6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade, na forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral). 7. Consequentemente, a existência de outras provas da culpabilidade do acusado, e mesmo eventual prisão em flagrante, não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora objetivamente as demais. 8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda. 9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei. 10. Por tudo isso, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, "d", do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória. 11. Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada". (STJ - REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Faço, assim, os ajustes na dosimetria da pena do réu, considerando a atenuante da confissão espontânea.

Na
1ª fase, mantenho a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão,
conforme procedido pelo magistrado
a quo
, e de acordo com os motivos acima expendidos.

Na
2ª fase,
inexistentes agravantes.

Presente a atenuante da confissão espontânea, atenuo a pena na fração de 1/6 (um sexto), por vezes utilizada pela jurisprudência pátria, alcançando, a reprimenda, o patamar de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na
3ª fase,
ausentes causas de diminuição, pelo que, torno a sanção
DEFINITIVA E FINAL em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

O regime de cumprimento de pena será o
inicialmente fechado
, consoante art. 33, §2º, alínea “a”, do CPB.

Ante o exposto, hei por bem CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para modificar a pena do réu, nos termos acima expostos.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/09/2024